Tribunal: TCU
Processo: 006.134/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9952/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.134/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldeneide da Silva Souza (XXX.362.714-XX); Claudionice Alves Lima (XXX.843.259-XX); Clea Batista de Noronha (XXX.876.317-XX); Clemilda Batista de Noronha (XXX.099.747-XX); Cleybi Batista Noronha da Silva (XXX.377.747-XX); Isabel Elaine Batista da Silva (XXX.312.624-XX); Jane Eyre Batista da Silva Araujo (XXX.895.204-XX); Maria Aparecida Lima de Souza (XXX.641.419-XX); Maria Elenice Torres Silva (XXX.391.392-XX); Maria Estelita Torres Figueiredo (XXX.927.082-XX); Maria Iacelis da Costa Torres (XXX.038.512-XX); Maria Izabel da Costa Torres (XXX.324.842-XX); Veralucia Batista da Silva Garcia (XXX.521.354-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.